Tribunal: STF
Processo: Rcl 93009
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Flávio Aureliano da Silva Neto e por Wellignton di Karlos de Oliveira Gouveia Ramos Pereira contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferidas nos autos do Processo nº 0800650-39.2017.8.15.0191 (AREsp nº 2.951.473), que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na tese firmada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
Os reclamantes afirmam que o TJPB julgou embargos declaratórios opostos no Processo nº 0800650-39.2017.8.15.0191, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença mediante a qual se teria reconhecido a prescrição intercorrente, julgando extinta a ação de improbidade na qual figuram como réus, com julgamento de mérito.
Alegam que, não obstante a solução esteja fundamentada no entendimento referente à irretroatividade do regime prescricional instituído por meio da Lei 14.230/21, firmado pelo STF no julgamento do ARE nº 843989 (vinculado ao Tema nº 1199 da RG); a decisão do TJPB foi proferida em momento anterior à publicação do acórdão pela Suprema Corte.
Dessa perspectiva, defendem que “o TJPB ignorou a autoridade de uma decisão vinculante desta Suprema Corte (Tema 733), praticando um ato que ainda não lhe era exigível”.
Argumentam, ainda, que o 

“STJ, ao se limitar à análise de um requisito formal do agravo, omitiu-se de seu dever de zelar pela uniformidade da jurisprudência e pelo respeito aos precedentes vinculantes, permitindo que a violação à autoridade do STF se consolidasse.”

Sustentam que 

“a autoridade reclamada (TJPB), diga-se, primeira autoridade competente para tanto (art. 1.013, §4º do CPC), aplicou o Tema 1199 de forma seletiva: utilizou a tese referente à prescrição para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito, mas ignorou completamente a tese que impunha a análise do mérito sob a nova ótica do direito material mais benéfico. 
Ao simplesmente anular a sentença de prescrição e ordenar o retorno dos autos à primeira instância sem qualquer ressalva, o TJPB permitiu que a ação de improbidade prosseguisse com base na legislação anterior, mais gravosa, que admitia a condenação por ato culposo. Tal conduta viola a integridade e a autoridade do precedente (Tema 1199), que deve ser aplicado em sua totalidade.
A decisão reclamada, portanto, criou um cenário juridicamente insustentável: aplicou a parte do precedente que prejudica os réus, aqui reclamantes (prescrição) e omitiu-se quanto à parte que os beneficia (exigência de dolo), desrespeitando a força vinculante e a coerência do julgado paradigma.”

Requerem

“a) Preliminarmente, determinar a suspensão (sobrestamento) da presente Reclamação e da Ação de Improbidade Administrativa nº 0800650-39.2017.8.15.0191, até o julgamento de mérito da ADI 7236 e outras correlatas que versem sobre a constitucionalidade da Lei nº 14.230/2021;
 b) A concessão da medida liminar para suspender a tramitação da Ação de Improbidade, caso não seja acolhido o pedido de sobrestamento geral;
(...)
e) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para, em definitivo, cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJPB e a decisão da Primeira Turma do STJ, restabelecendo-se a sentença de primeira instância que reconheceu a prescrição, nos termos da fundamentação principal; 
f) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, seja a Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão do TJPB e determinar que o mérito da causa seja analisado sob o prisma das teses ventiladas no Tema 1199 deste Tribunal, em especial, quanto exigência de demonstração da prática de conduta dolosa de ato de improbidade administrativa.”

É o relatório. Decido.
De início, destaco que a jurisprudência do STF é iterativa no sentido de que as decisões proferidas na sistemática de precedentes obrigatórios produzem efeito vinculante e eficácia erga omnes “a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7/11/13). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ ac. Min. Eros Grau, tribunal Pleno, DJ de 18/8/06 - grifos nossos).
“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Tema 1.232 da Repercussão Geral. Pedido de suspensão até julgamento do mérito. Mérito apreciado pelo Pleno. Perda superveniente do objeto. Aplicação imediata da tese. Produção de efeitos a partir da publicação da ata de julgamento. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1232 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). 3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema 1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, uma vez que a decisão proferida no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) apenas teria eficácia após a publicação do acórdão. II. Questão em discussão 4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1232 da repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do processo paradigma. III. Razões de decidir 5. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi delimitada temporalmente até o julgamento do mérito do processo paradigma. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da execução trabalhista. 7. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância do precedente firmado. 8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente aplicadas aos processos em curso, a partir da publicação da ata de julgamento. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 85475 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/25 - grifos nossos).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 65381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/4/24 - grifos nossos).

Assim, diferentemente do que alegado pelos reclamantes, a circunstância de o TJPB ter, no julgamento de embargos declaratórios, aplicando tese de observância obrigatória firmada no ARE nº 843.989 (vinculado ao Tema nº 1199 da RG)  antes da publicação do acórdão, está em consonância com a jurisprudência do STF que afirma a publicação da ata de julgamento da precedente obrigatório como elemento suficiente para se conferir plena eficácia ao paradigma.
Outrossim, a decisão do TJPB foi proferida em sede de recurso de sua competência, o que se coaduna com a ratio que se extrai da tese do Tema nº 733 da RG, a qual pressupões a “interposição de recurso próprio” ao processo em curso para que o entendimento do STF seja concretizado pelo juízo natural.
No tocante á irresignação de Flávio Aureliano da Silva Neto e Wellignton di Karlos de Oliveira Gouveia Ramos Pereira quanto à não aplicação dos itens 1 e 3 da tese do Tema nº 1199 da RG no Processo nº 0800650-39.2017.8.15.0191, entendo que a pretensão nos autos dessa óptica configura o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva, uma vez que a decisão do TJPB limitou-se a afastar a prescrição intercorrente reconhecida em desconformidade com o item 4 da tese do Tema nº 1199 da RG, tendo determinado o retorno dos autos à primeira instância para análise da controvérsia como entender de direito. Consta do acórdão proferido pelo TJPB:

“Outrossim, insta ressaltar que, como a sentença não analisou o mérito, propriamente dito, mister que os autos retornem ao Primeiro Grau para apreciação das demais questões.” (e-doc. 4, p. 601)

O sentido da inadmissibilidade da reclamação com caráter preventivo:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).

“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Nessa medida, não se admite o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente